Tribunal: TJDFT
Processo: 0726184-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726184-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MARIA LUCIENE SIMPLICIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra pronunciamento proferido pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos da Acão de Busca e Apreensão ajuizada contra MARIA LUCIENE SIMPLICIO DA SILVA nos seguintes termos: "Chamo o feito a ordem. Nos autos por inúmeras vezes a parte ré foi intimada a regularizar sua representação processual e com procuração com poderes para receber citação (ID 84346775, 87557510 e 88461935), porém não cumpriu com as determinações (ID 84754282, 87695085 e 89420908). O veículo foi apreendido em perante o juízo de Santo Antônio do Descoberto/ GO (ID 79949304). Feitas tais considerações, necessário verificar a ausência de citação regular da ré, razão pela qual a parte autora para indicar se ainda há endereços não diligenciados, caso ainda não haja requerer a citação por edital. Prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, após intimação pessoal” (ID 99361745 dos autos de origem n. 0701839-16.2020.8.07.0012, grifei). O agravante alega que "o magistrado singular considerou a ausência de citação regular da ré, razão pela qual determinou a intimação da parte autora para indicar se ainda há endereços não diligenciados, caso ainda não haja requerer a citação por edital. Todavia, referida decisão merece reforma, pois de acordo com o § 1o do art. 269 do CPC o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação”. E pede: “Face ao exposto, o Agravante vale-se do presente recurso para requerer aos Nobres Magistrados responsáveis por este julgamento seja recebido o recurso no efeito ativo para reformar a decisão que determinou a intimação da agravante para indicar se ainda há endereços não diligenciados, caso ainda não haja requerer a citação por edital da ré, porquanto o comparecimento espontâneo supriu a citação, dando-se ao final INTEGRAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para ratificar a tutela anteriormente deferida, como medida da mais ilibada e cristalina Justiça”. Preparo regular (ID 28166192). É o breve relatório. Decido. O agravante dirige sua insurgência contra despacho que se limitou a determinar sua intimação “para indicar se ainda há endereços não diligenciados, caso ainda não haja requerer a citação por edital. Prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, após intimação pessoal”. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Exata hipótese dos autos: despacho pelo qual determinada intimação do agravante “para indicar se ainda há endereços não diligenciados, caso ainda não haja requerer a citação por edital”. Assim, recurso que não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial sem conteúdo decisório é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC. ( ). 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1308515, 07156992320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no PJe: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DECISÃO MERAMENTE ORDINATÓRIA. NÃO CABIMENTO. I - O agravo de instrumento não pode ser utilizado para impugnar despacho meramente ordinatório ( ). II - Negou-se provimento ao recurso” (Acórdão 1275728, 07126861620208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora